Tribunal: CARF
Processo: 13161.721148/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721148/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.299 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA BORDA DO RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa na desistência da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão de pedido de
parcelamento do débito discutido no presente processo, conforme voto do relator. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2402-010.298, de 11 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
13161.721147/2012-88, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721148/2012-22
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721148/2012-22

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em face ao sujeito acima
identificado, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009,
valor principal acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não comprovação da
Área de Pastagens e do Valor da Terra Nua declarados.
Impugnação
O contribuinte formalizou impugnação, assim resumida a contenda:
a) Está errado o período base grafado no demonstrativo na Notificação de
Lançamento. Trata-se de lançamento de suposto ITR de 2009, portanto, o período base seria o
ano anterior, pelo que fica formalmente impugnada a Notificação de Lançamento questionada.
b) Está correta a declaração da impugnante conforme documentos dos autos que
confirma a área de pastagens declarada de 3.178,1 ha. Não está correta a área de pastagens
apurada de 2.435,1 hectares, não havendo, portanto, fundamento para redução do grau de
utilização do imóvel de 100% para 76,7% e consequente substituição da alíquota de 0,30% para
1,60%;
c) Não está correta a substituição do valor da terra nua declarado para o valor
equivocadamente apurado.
d) É indevido o imposto territorial lançado por ser inconstitucional a
progressividade decorrente do tamanho do imóvel
e) O ITR questionado também é manifestamente ilegal em face da alíquota
progressiva de 1,60%, que corresponde a penalidade disfarçada de tributo, contrariando o artigo
30 do Código Tributário Nacional;
f) São indevidos os juros lançados por constituir acessórios de principal
inexistente.;
g) É indevida a multa de oficio, de 75%, por inexistência da diferença de ITR
apurada e por ser excessiva.
Requereu a produção de prova pericial.
Acórdão Primeira Instância
As autoridade julgadoras, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares
arguidas, indeferiram o pedido de perícia, e, no mérito, julgaram procedente em parte a
impugnação, restabelecendo a Área de Pastagens, mas mantendo o Valor da Terra Nua arbitrado
por não ter o Laudo Técnico preenchido as condições da NBR 14.653-3 da ABNT.
Recurso Voluntário
O contribuinte formalizou recurso voluntário, tendo se insurgido contra o Valor da
Terra Nua arbitrada e defendido a inconstitucionalidade do ITR progressivo.
Sem contrarrazões.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721148/2012-22

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido por renúncia ao
contencioso administrativo em face a pedido de parcelamento.
O contribuinte requereu adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária -
Demais Débitos em 22/9/2017, fls. 358, tendo requerido a baixa deste processo e da
respectiva cobrança nas fls. 356/357.
Às fls. 379/381, está o Despacho no 28, 8/10/2020/Parcelamento/Derat-Sorocaba:
O contribuinte em epígrafe solicitou juntada, em 07/10/2019, de Pedido de Baixa
dos Débitos deste processo alegando que os débitos estariam quitados por meio
do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - RFB — Demais
Débitos.
Alegações do contribuinte: Que incluiu o débito deste processo no PERT e o
valor foi pago em 07 parcelas de 29/09/2017 a 31/01/2018. O requerimento ainda
consta que, da mesma forma, quitou, além deste, os seguintes processos:
13161.721149/2012-77, 13161.721148/2012-22 e 13161.721147/2012-88.
Em relação ao solicitado pelo contribuinte, informamos primeiramente que a
atividade administrativa é vinculada e nesse sentido a Instrução Normativa RFB
no 1.855/2018 é clara em seu artigo 32 e incisos I a IV da exigência de o
contribuinte fazer a indicação das informações na forma e no prazo estipulados.
Foi apenas nesse momento da indicação, “consolidação”, que o contribuinte
deveria informar à Receita Federal quais débitos pretendia incluir no PERT, que
poderiam ser todos ou alguns de seus débitos, além de outras informações.
Ademais, o artigo 92 da referida IN dispõe que o descumprimento do disposto
nesta Instrução Normativa implicará a exclusão do devedor do PERT e o
prosseguimento da cobrança de todos os débitos passíveis de inclusão no
respectivo parcelamento.
Nos termos do art. 42, § 52, VI da Instrução Normativa no 1711/2017, a adesão
ao PERT implica “o expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do §
52 do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, quanto à
implementação, pela RFB, de endereço eletrônico para envio de comunicações
ao seu domicílio tributário, com prova de recebimento”, sendo que o envio de
comunicação ao seu domicílio tributário já é a prova de recebimento,
independente da data em que o contribuinte o acessou.
A RFB emitiu dois COMUNICADOS para alertar sobre a necessidade de se
fazer a consolidação do PERT.
O primeiro comunicado foi enviado em 12/12/2018. O segundo foi enviado em
27/12/2018 e ambos foram lidos pelo contribuinte, respectivamente em
12/12/2018 e 27/12/2018, conforme telas de folhas 221 e 222. Nas duas
mensagens disponibilizadas ao contribuinte em sua caixa postal consta o
seguinte: “Alerta-se que a não prestação das informações ou o não pagamento
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.299 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721148/2012-22

dos valores devidos, no prazo estipulado, implicará a exclusão do contribuinte no
Pert, a perda de todos os benefícios concedidos e o imediato prosseguimento na
cobrança de todos os débitos passíveis de inclusão no referido programa”.
O contribuinte teve seu “REQUERIMENTO REJEITADO” pelo motivo: “Prazo
para prestar informações para consolidação expirado”, doc. fl. 220, com base no
artigo 92 da Instrução Normativa RFB no 1.855/2018, ou seja, o contribuinte, ao
não fazer a consolidação exigida legalmente, deixou de cumprir etapa essencial
para o deferimento do Pert. Sem a consolidação, o que ocorreu foi apenas uma
rejeição do REQUERIMENTO para adesão ao Pert que se efetivaria com o
cumprimento das demais formalidades legais exigidas.
Registro que não consta dos autos o REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO de que trata a
Instrução Normativa RFB no 1.711 de 2017. (grifei)
A expiração do prazo para prestar informações para a consolidação do parcelamento e
consequente rejeição do requerimento para adesão ao PERT, afora a inexistência de
requerimento de desistência de impugnação ou recurso administrativo não mudam o
fato de que o contribuinte efetuou pedido de parcelamento, o qual importa em
desistência do recurso e renúncia ao direito sobre o qual aquele se funda, no teor do art.
78 da Portaria MF no 343/2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente. (grifei)
Tendo pedido parcelamento, apesar de indeferido, houve a desistência do contencioso,
devendo o processo não ser conhecido.
Voto em não conhecer do recurso voluntário por renúncia ao contencioso administrativo
em face a pedido de parcelamento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão de pedido de parcelamento do
débito discutido no presente processo, conforme voto.
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital